Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600490-98.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600490-98.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600490-
98.2024.6.16.0091, que considerando o não preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, por sentença, para que
produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas prestadas.
Determinou, na forma do artigo 79, §1º, da referida Resolução, a devolução do valor utilizado de
forma indevida, ou seja, R$1.015,00 (um mil e quinze reais), ao Tesouro Nacional mediante GRU.
(Prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) Lucimara Siolari de Mico, eletivo de Vereador
pelo partido Progressistas-PP do município de Paranacity, referente às eleições municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que após criteriosa análise técnica amparada pelo
art. 65 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, restaram caracterizadas as seguintes irregularidades: a)
Ausência de documentos que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), eis que não comprovado o
pagamento da despesa declarada, na forma exigida pelo art. 38, da referida resolução. Tal
irregularidade têm o condão de macular as contas prestadas). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIMARA SIOLARI DE MICO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUCIMARA SIOLARI DE MICO VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610173
10/07/2025
19:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44610173 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019440709800000043550079
Número do documento: 25071019440709800000043550079
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.710

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600490-
98.2024.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUCIMARA SIOLARI DE MICO VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: LUCIMARA SIOLARI DE MICO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATA
À
VEREADORA.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
COM
FEFC.
CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO
DE CAIXA. IRREGULARIDADE GRAVE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
VALOR
INFERIOR
A
R$1.064,00. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por Lucimara Siolari de Mico contra
sentença que desaprovou suas contas de
campanha ao cargo de Vereadora em
Paranacity/PR nas eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de recurso
ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou em

Num. 44610173 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019440709800000043550079
Número do documento: 25071019440709800000043550079
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:51
razão da ausência de documentos que
comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC),
eis
que
não
comprovado
o
pagamento da despesa declarada, na forma
exigida
pelo
art.
38,
da
Res.
nº
23.607/2019-TSE), com determinação de
recolhimento de recurso ao Erário.
3. A Recorrente alega a necessidade de
reforma da sentença argumentando que o
valor sacado corresponde ao pagamento de
militância. Outrossim, os pagamentos, em
espécie, a prestadores de serviço de
militância e mobilização de rua, com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha - FEFC, deu-
se por meio de cheque nominal, ainda que
em nome da candidata, que o fez por
iniciativa própria, sem conhecimento da lei,
o que não obsta a identificação da
respectiva destinação, em conformidade
com o artigo 38 da Resolução TSE nº
23/607/19
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, sustentando
que a única irregularidade encontrada não
supera o valor referencial de R$1.064,10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: I)
saber se a ausência de documentos que
comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma exigida pelo art. 38, da
Res. nº 23.607/2019-TSE), ou seja, Fundo
de Caixa irregular, gera a desaprovação de
contas e a obrigatoriedade de devolução ao
Tesouro
Nacional;
II)
verificar
a
possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade no
caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44610173 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019440709800000043550079
Número do documento: 25071019440709800000043550079
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:51
6. O pagamento de despesas em espécie,
no valor de R$1.015,00, com a constituição
de Fundo de Caixa irregular, configura
irregularidade, porém por ser valor inferior a
R$1.064,00 autoriza a aprovação das
contas
por
ressalvas
consoante
entendimento desta Corte.
7. Conquanto seja apresentado o contrato
de trabalho de prestação de serviços ou
alegado desconhecimento da lei pela
candidata, o pagamento em espécie (Fundo
de caixa irregular) impõe o recolhimento do
valor devido ao Tesouro Nacional, pois esse
procedimento obsta o rastreamento da
destinação do pagamento.
8. Não cumprimento dos artigos 38 a 40 da
Res. TSE nº 23.607/19
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
RECURSO
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO para julgar as
contas aprovadas com ressalvas, mas
manter a determinação de devolução
R$1.015,00 (mil e quinze reais) ao Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento: O pagamento de
despesas em espécie, com a constituição
de Fundo de Caixa irregular configura
irregularidade. São aplicáveis os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas, já
que
a
irregularidade
não
supera
a
R$1.015,00 (mil e quinze reais)
Dispositivos
relevantes
citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38, 39
e 40.

Jurisprudência
relevante
citada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060246426, Acórdão de, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124,
Data
03/07/2023.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
0600307-
08.2020.6.16.0176, Acórdão de n. 62.698,

Num. 44610173 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019440709800000043550079
Número do documento: 25071019440709800000043550079
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:51
Relator(a)
Des.
Julio
Jacob
Junior,
Publicação: DJE - DJE, Data 25/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Lucimara Siolari de Mico contra sentença proferida
pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral, em Paranacity/PR, que julgou desaprovadas as contas
apresentadas pela Recorrente referente à campanha ao cargo de Vereadora no Município de
Paranacity/PR, nas eleições de 2024, em razão da ausência de documentos que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), eis que não comprovado o pagamento da despesa declarada, na forma
exigida pelo art. 38, da Res. nº 23.607/2019-TSE), com determinação de recolhimento de recurso
ao Erário (id. 44384591).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$3.582,50 (três mil e quinhentos e oitenta e
dois reais e cinquenta centavos) sendo R$ 1.465,00 (mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais
reais) oriundos de recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC e R$ 2.117,50 (dois mil e cento e dezessete reais e cinquenta centavos) de recursos
estimáveis do FEFC (id. 44384565).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença
argumentando que o valor sacado corresponde ao pagamento de militância, contrato este
disponibilizado no id. 1263650430, firmado entre a prestadora e o Sr. Matheus Siolari. Outrossim,
os pagamentos, em espécie, a prestadores de serviço de militância e mobilização de rua, com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deu-se por meio de cheque
nominal, ainda que em nome da candidata, que o fez por iniciativa própria, sem conhecimento da
lei, o que não obsta a identificação da respectiva destinação, em conformidade com o artigo 38 da
Resolução TSE nº 23/607/19 e argumenta também jurisprudência do TSE que nem toda
irregularidade identificada no âmbito do processo de prestação de contas autoriza a automática
desaprovação de contas se a irregularidade foi incapaz de inviabilizar a fiscalização.
Requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de reformar a sentença e
consequentemente aprovar as contas (id. 44384596).
O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação de que não é parte nos autos, agindo

Num. 44610173 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019440709800000043550079
Número do documento: 25071019440709800000043550079
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:51
apenas como fiscal da lei, pugnando pela remessa dos autos à Instância Superior. (id.44384599).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, dado que a irregularidade corresponde a 100% dos gastos realizados com recursos
do FEFC (id. 44403965).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 31/01/2025, e o recurso eleitoral foi interposto em
04/02/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.

II.ii. Mérito

O objeto do recurso centra-se na desaprovação das contas da recorrente em razão da ausência
de documentos que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), eis que não comprovado o pagamento
da despesa declarada, na forma exigida pelo art. 38, da Res. nº 23.607/2019-TSE), com
determinação de recolhimento de recurso ao Erário (id. 44384591).
No recurso, a candidata alega que: a) a necessidade de reforma da sentença argumentando, que
o valor sacado corresponde ao pagamento de militância, contrato este disponibilizado no id.
1263650430, firmado entre o prestador, o Sr. Matheus Siolari; b) os pagamentos, em espécie, a
prestadores de serviço de militância e mobilização de rua, com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, deu-se por meio de cheque nominal, ainda que em nome
da candidata, que o fez por iniciativa própria, sem conhecimento da lei, o que não obsta a
identificação da respectiva destinação, em conformidade com o artigo 38 da Resolução TSE nº
23/607/19; c) jurisprudência do TSE dispõe que nem toda irregularidade identificada no âmbito do
processo de prestação de contas autoriza a automática desaprovação de contas se a
irregularidade for incapaz de inviabilizar a fiscalização; d) a inconsistência, por si só, não obsta o
controle de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, uma vez que o prestador não afastou a
possibilidade de fiscalização do referido recurso.
Conforme Parecer técnico conclusivo, os recursos financeiros do FEFC constam como utilizados
para o pagamento de militância e mobilização de rua, conforme contrato de prestação de
serviços, contudo, houve saque, pela candidata, no valor de R$1.015,00 (mil e quinze reais), por

Num. 44610173 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019440709800000043550079
Número do documento: 25071019440709800000043550079
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:51
meio de cheque em nome da própria candidata, com recurso do FEFC (id. 44384584).
O art. 38, da Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe que cada despesa realizada a título da
campanha seja feita seguindo os moldes de pagamentos admitidos em seus incisos, de forma a
permitir o rastreamento do dinheiro pago ao seu real fornecedor, conforme se infere da redação
abaixo:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou
IV - cartão de débito da conta bancária.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta bancária, vedado o
pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Ademais, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seus arts. 39 e 40, permite que candidatos constituam reserva
em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de pequeno vulto em espécie, senão vejamos:
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a candidata ou o candidato
podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária específica de
campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou emissão de
cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno vulto as despesas
individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa não dispensam a
respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.
No caso em exame, analisando as informações constantes na presente prestação de contas, vê-
se que a recorrente efetuou espécie de formação de ‘FUNDO DE CAIXA’ irregular com recursos

Num. 44610173 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019440709800000043550079
Número do documento: 25071019440709800000043550079
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:51
do FEFC, mediante transferência da conta FEFC de campanha via cheque para sua conta pessoa
física, no valor de R$ 1.015,00 (mil e quinze reais), com os quais efetuou pagamentos a
prestadores de serviço de sua campanha com dinheiro em espécie.
No caso, o recorrente poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa no valor máximo de
2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$71,65 (setenta e um reais e sessenta e
cinco centavos). Todavia, além de não constituir formalmente o fundo de caixa, caso fosse
considerada a constituição de tal fundo, a recorrente teria extrapolado em R$943,35 (novecentos
e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos).
A recorrente alegou que a prestadora fez por iniciativa própria, sem conhecimento da lei e não
afastou a possibilidade de fiscalização do referido recurso. Entretanto, houve a apresentação
apenas do contrato de trabalho (id. 44384560), entende-se que não há como comprovar
adequadamente tais gastos, uma vez que é impossível rastrear o dinheiro – e, justamente por
isso, na multicitada resolução há vedação ao pagamento de despesas por essa via, ressalvada a
utilização regular do fundo de caixa. Ademais, não é possível o argumento de não conhecimento
da lei, pois a Resolução TSE 23.607/19 deve ser de conhecimento de todos e a ninguém cabe o
não conhecimento da lei, art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
Essa Corte Eleitoral, em outras oportunidades, já considerou que a comprovação de eventuais
gastos afastaria a necessidade de restituição de valores ao Tesouro Nacional, mas a posição que
vigora é que o pagamento em espécie sem a constituição regular de fundo de caixa impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, como se vê:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. Trata-se de prestação de contas
de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.2. O atraso na abertura da conta bancária de
campanha, por um curto período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise
das contas. Precedentes deste Tribunal.3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a
regular constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a confiabilidade e a
transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no uso de dinheiro público.4. Contas
desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OMISSÃO. DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. USO INDEVIDO. FEFC.
IRREGULARIDADE. VALOR PERCENTUAL. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.1. A omissão de
despesas e o não cancelamento das notas fiscais, aliado à ausência de registro no extrato eletrônico e/ou

Num. 44610173 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019440709800000043550079
Número do documento: 25071019440709800000043550079
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:51
constituição de fundo de caixa, denota que o pagamento foi realizado com recursos que não transitaram pela
conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os como receitas de origem não identificada e impondo o
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.2. A deficiência na comprovação documental dos gastos
pagos com recursos do FEFC sujeita o valor envolvido à devolução ao Tesouro Nacional.3. Os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar as contas quando a infração atinge
percentual diminuto. Precedentes.4. Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370705, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Repisa-se, a comprovação do contrato de trabalho não supre a falta de possibilidade de
rastreamento do destino dos recursos empregados, de modo que a mera constituição irregular do
fundo de caixa já acarreta a obrigatoriedade de recolhimento do valor correspondente ao erário.
Vejamos decisão desta Corte nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL VEREADOR. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS COM FEFC. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 100% DOS GASTOS CONTRATADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO COMPLETA DE DESPESAS COM PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, COM MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) para pagamento de despesas
de pequeno valor, desde que observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, na
forma do art. 39, I, da Res. TSE 23.607/2019.
2. O pagamento de despesas em espécie, no valor de R$ 2.740,00, com a constituição de Fundo de Caixa
irregular, correspondendo a 100% dos gastos contratados, reveste-se de gravidade suficiente a atrair a
desaprovação das contas, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Conquanto sejam apresentados recibos e notas fiscais, o pagamento em espécie da totalidade de despesas
suportadas com o FEFC impõe o recolhimento do valor devido ao Tesouro Nacional, pois esse procedimento
obsta o rastreamento da destinação do pagamento.
4. As despesas pagas com recursos provenientes do FEFC demandam a apresentação de recibos que
contenham todos os requisitos previstos nos arts. 35, § 12 e 60, § 2º, ambos da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. A apresentação de recibo simples que contém valor do serviço, o nome do emitente, as atividades
desenvolvidas, o nome do recebedor, com CPF e assinatura, porém não contém: i) os locais específicos de
trabalho; ii) as horas trabalhadas, não apenas por período; iii) justificativa do preço contratado; iv) endereço dos
prestadores de serviço não atendem à regra eleitoral.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 44610173 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019440709800000043550079
Número do documento: 25071019440709800000043550079
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:51
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 0600307-08.2020.6.16.0176, Acórdão de n. 62.698, Relator(a)
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Data 25/10/2023).

Portanto, constatada a irregularidade grave decorrente das despesas pagas com recursos do
FEFC em espécie, em contrariedade aos arts. 38, 39 e 40, da Res. TSE nº 23.607/20219
A recorrente não alegou a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade pelo
pequeno valor para a aprovação das contas com ressalvas. No caso em análise as despesas
pagas em espécie no montante de R$ 1.015,00 (mil e quinze reais) de forma irregular
correspondem a 28,33% das despesas contratadas, entretanto é inferior ao valor de R$1.064,00,
cabendo neste caso a aprovação das contas com ressalvas devido ao fato do valor não ser
superior ao valor de R$1.064,00, consoante entendimento do C. TSE que considera necessário,
de forma não cumulativa que "a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar
10% do total; e c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Dessa forma, é o caso de ser dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com
ressalvas, porém manter a determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto
por Lucimara Siolari de Mico, aprovando as contas com ressalvas, mas mantendo a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600490-
98.2024.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUCIMARA SIOLARI DE MICO VEREADOR, LUCIMARA

Num. 44610173 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019440709800000043550079
Número do documento: 25071019440709800000043550079
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:18:51
SIOLARI DE MICO - Advogado do(a) RECORRENTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO -
PR30485-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025